Tribunal: TJPA
Processo: 0806328-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806328-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDA SILVA PIRES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806328-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO NEVES COSTA - PA153447-A

AGRAVADO: RAIMUNDA SILVA PIRES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 10023334, proferida por este Relator que negou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer que não houve constituição em mora do devedor, eis que a notificação encaminhada ao endereço do agravado retornou com a informação de “AUSENTE”.

O recorrente interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão do juízo primevo
que
determinou a emenda a inicial em 30 (trinta) dias para comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial
, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, processo nº. 0817840-61.2021.8.14.0301, proposta em desfavor de RAIMUNDA SILVA PIRES FERREIRA
.

Em breve histórico, nas razões, o Agravante sustenta que comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que enviou a notificação para o endereço constante no contrato, sendo válida mesmo quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação de que o notificado se encontra “ausente”.

Considerando que a matéria é pacífica no STJ, proferi o julgamento monocrático do recurso negando provimento ao recurso, eis que a corte superior tem entendido que o retorno de AR-MP com a informação “ausente” é insuficiente para a constituição em mora do devedor.

Por seu turno, o agravante interpôs recurso de agravo interno, alegando, em resumo, que o retorno como “ausente” é suficiente para constituir em mora o devedor, reiterando os argumentos do agravo de instrumento.

Sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão da secretaria.

É o suficiente a relatar.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Alegam os agravantes que a decisão judicial
deve ser reformada em razão de estar em desacordo com as decisões do STJ.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso.

Senão vejamos os seguintes julgados do STJ sobre o tema, exaradas em 2021 e 2022:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. 1.
É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se
ausente
no momento da entrega"
( AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1972878 RS 2021/0356047-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA
. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1.928.759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021)

Portanto, como a notificação juntada nos autos primevos retornou com a informação de “ausente”, não resta a menor dúvida que o réu não foi constituído em mora, de maneira que a decisão do juízo primevo que determinou a emenda a inicial se afigura como escorreita e irrepreensível.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA,
VOTO
PARA
CONHEÇER E DESPROVER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10023334.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2022